Tribunal: TJDFT
Processo: 0714350-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714350-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO DOS SANTOS DE JESUS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Adão dos Santos de Jesus em face da r. decisão (ID 35056981) que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu a gratuidade de justiça requerida. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque a r. decisão recorrida (ID 119021012, na origem), que foi objeto do pleito de reconsideração, foi proferida em 21/3/2022, disponibilizada no PJe no dia 23/3/2022 e publicada no dia útil seguinte (ID 119408454, na origem). O prazo para apresentação de recurso em face dessa decisão escoou no dia 19/4/2022, segundo expediente registrado nos autos do processo de referência. Registre-se que, ao prolatar a r. decisão objeto do pedido de reconsideração, o d. Juízo a quo consignou (ID 121450756, na origem): “A parte autora requer a reconsideração da decisão de Id 119021012 e a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Indefiro os pedidos, pelos motivos já expostos na decisão anterior. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. (...)” Ressalte-se que o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo para recurso. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1329028, 07428912820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Desse modo, publicada a r. decisão de indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça em 24/3/2022, o prazo recursal findou-se em 19/4/2022, sendo evidente a intempestividade do presente recurso, uma vez que somente foi interposto em 6/5/2022 (ID 35056973). Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator